Tribunal: STF
Processo: RHC 254661
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Writ sucedâneo de revisão criminal. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Aplicação. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Danilo de Amo Arantes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 891.661/SP (evento 51).



    O Recorrente foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, I, c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta negativa de prestação jurisdicional, porquanto o habeas corpus - impetrado no Superior Tribunal de Justiça antes da interposição do recurso especial - , não foi conhecido com fundamento no princípio da unirrecorribilidade. Aduz que “quando se trata da aplicação do princípio da unirrecorribilidade, deve ser julgada, em primeiro lugar, a impugnação apresentada antes, deixando-se, porém, de conhecer a segunda impugnação apresentada posteriormente.”. Requer o provimento do recurso ordinário “no sentido de anular o v. acórdão recorrido para que seja dado integral conhecimento à ordem impetrada (podendo, posteriormente, ser dado como prejudicado o recurso especial), ainda que haja mera análise para a concessão da ordem de ofício.” (evento 55).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 73).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 50):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. MANDAMUS  IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade, considerando-se a acepção de única impugnação a cada prestação jurisdicional. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a inviabilidade de habeas corpus substitutivo de recurso, bem como a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior destacou que “(...) não é possível a análise das questões suscitadas pela defesa nem mesmo para fins de eventual concessão da ordem, de ofício, haja vista a constatação, da concomitante interposição de recurso especial com as mesmas teses deduzidas no writ. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não prospera o mandamus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Portanto, há manifesto óbice formal ao conhecimento da matéria simultaneamente suscitada no recurso próprio, sede processual adequada para a solução da alegada ilegalidade na condenação do agravante” (destaquei).



    Extraio, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 35, fl. 2): 



    “Inicialmente, cumpre salientar a inviabilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Na espécie, ademais, não é possível a análise das questões suscitadas pela defesa nem mesmo para fins de eventual concessão da ordem, de ofício, haja vista a constatação, mediante pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, da concomitante interposição de recurso especial com as mesmas teses deduzidas no writ . 



    Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não prospera o mandamus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.”.



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 



    Em acréscimo, assinalo que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Além disso, enfatiza o parecer ministerial, ”O habeas corpus foi impetrado no STJ em clara subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais ou unicidade, pois se volta contra o acórdão proferido na apelação, que também foi impugnado por recurso especial (AREsp 2634455/SP), pendente de julgamento. (...). Segundo a doutrina, ‘a adequação do recurso à decisão obedece ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade dos recursos, o que implica dizer que não há, em regra, para cada decisão judicial, vários recursos interponíveis, tampouco possibilidade de interposição simultânea de vários recursos contra a mesma decisão judicial’”. 



    Ainda que superado o referido óbice ao conhecimento do recurso, ressalto que, na linha da manifestação do representante do Parquet, “não se vislumbra a excepcionalíssima hipótese de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício”, visto que “o TRF da 3ª Região reconheceu que restaram comprovadas a materialidade e a autoria” e “demonstrou que houve a comprovação da vontade consciente em suprimir ou fraudar a fiscalização tributária, com base nos documentos dos autos e nos depoimentos prestados no decorrer da instrução processual, circunstância que afasta o constrangimento ilegal alegado” (evento 73).



    Nesse prisma, inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, “Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 232.929-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual” (RHC 230.078-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.08.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).



     



    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em decisão monocrática, o Relator do AREsp 2.634.455/SP determinou a conversão do julgamento do recurso em diligência. Em 27.11.2024, os autos foram devolvidos à origem, com encaminhamento ao Ministério Público, para que se pronuncie quanto à propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e posterior retorno ao STJ “com eventuais decisões de rescisão do ANPP ou de extinção de punibilidade”. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente